Tribunal: TJDFT
Processo: 0745182-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LAD (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO RECONHECIMENTO. PENA DE MULTA. SISTEMA BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO. REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VEÍCULO. PERDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, porquanto as provas dos autos evidenciam o envolvimento dos réus na venda de droga, destacando-se a confissão espontânea do corréu, o depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, com menção específica ao endereço da traficância, local da apreensão das drogas, bem como ao nome dos réus.
2. O depoimento do agente de polícia, no exercício da função, possui valor probatório suficiente para respaldar a condenação, uma vez que é revestido de presunção de legitimidade e veracidade.
3. Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD, o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, cujos requisitos são cumulativos.
3.1. Para além da expressiva quantidade de droga apreendida, no caso concreto, a minorante do privilégio foi afastada em razão do contexto e circunstâncias que findaram na prisão dos acusados, cujos elementos são suficientes para indicar que não se tratava de meros traficantes eventuais, mas sim de indivíduos dedicados ao exercício da conduta criminosa como meio de vida.
4. Observado o critério bifásico para fixação da pena de multa, a quantidade de dias-multa arbitrada na primeira fase deve acompanhar eventuais aumentos e diminuições da pena privativa de liberdade, de forma proporcional, considerando que o preceito secundário do art. 33, caput, da LAD, prevê o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
5. A valoração negativa de circunstâncias judiciais, assim como a natureza do delito de tráfico, equiparado a hediondo, conduzem ao regime inicial fechado (art. 33, § 3o do CP e art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/1990).
6. O quantum da pena fixada acima de 4 (quatro) anos e a análise negativa de circunstâncias judiciais tornam inviável a concessão dos benefícios dos arts. 44 e 77, ambos do CP.
7. Se o veículo foi usado para prática do tráfico de drogas, sujeita-se ao perdimento em favor da União (art. 243, parágrafo único, da CF, e art. 63, I, da Lei n. 11.343/06).
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.